Tribunal: TJPA
Processo: 0042529-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042529-86.2013.8.14.0301
APELANTE: RAIMUNDA AZEVEDO DA SILVA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REENQUADRAMENTO E EXTENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL A BENEFÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRAS ACOLHIDA. NO MÉRITO. PEDIDO DE PARIDADE COM OS EMPREGADOS DA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE PRETENDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Preliminarmente rejeitei a Ilegitimidade passiva necessária, entendendo que a PETROBRAS é ilegítima a atuar no feito, uma vez que, quando o empregado se aposenta, cessa qualquer vínculo com a empresa empregadora, passando o aposentado a ter relação unicamente com a entidade responsável pelo pagamento dos valores referentes à previdência privada, no presente caso, a Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS.

2. No mérito, entendo que não merece reforma a sentença atacada que entendeu que a apelante, esposa de ex petroleiro, não tem direito a complementação da Renda Mínima por Nível e Regime (RMNR), por não constituir reajuste salarial.

3. Visto que a Renda Mínima por Nível e Regime (RMNR) foi implementada em 2007 por acordo coletivo entre a PETROBRAS e o sindicato da categoria, tem a finalidade de complementar o salário dos empregados que se encontram em atividade quando o valor recebido por estes não alcança o mínimo que deveria receber, de acordo com a região em que atua, o nível salarial do seu cargo ou a classe e o regime de trabalho a que está submetido.

4. Sendo assim, a Renda Mínima por Nível e Regime que não é extensiva aos aposentados, mesmo porque inviável aferir os parâmetros fixados para sua concessão no caso dos inativos, cuja renda deve observar as regras estabelecidas no Regulamento Básico da PETROS.

5. Da mesma forma, entendo que carece de comprovação a alegação de conluio entre as apeladas, considerando que os Acordos Coletivos de Trabalho são firmados entre o Sindicato da categoria e as patrocinadoras, não podendo a entidade de previdência privada responder por acordos celebrados sem sua participação ou conhecimento.

6. Apelação conhecida, mas desprovida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042529-86.2013.8.14.0301
interposta por
RAIMUNDA AZEVEDO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID. Num. 2088074) que, nos autos da
Ação Declaratória de Reenquadramento e Extensão de Reajuste Salarial a Benefícios
proposta em desfavor da
Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS e Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS
, ora apelados, julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada e com fundamento no art. 487, I, do NCPC, DECIDO:

1) RECONHECER a ilegitimidade passiva da requerida PETROLEO BRASILEIRO S/A, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito em relação a esta, nos termos do art. 485, VI, do NCPC; e,

2) JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora RAIMUNDA AZEVEDO DA SILVA em face de PETROS – FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I do CPC/15.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado em favor de ambas as requeridas, nos termos do art. 85, §2º., do CPC. No entanto, restando mantida a decisão de concessão do benefício da Justiça Gratuita, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício, devendo a secretaria certificar a decisão de rejeição da impugnação nos autos apensos (proc. n. 0090920-72.2013.814.0301) para fins de arquivamento.

Ultrapassados 5 (cinco) anos sem que tenha se verificado que os requerentes no possuem suficiência de recursos para assumir os ônus sucumbenciais, deve a referida condenação ser extinta (art. 98, §3º do CPC).

P.R.I.C.

Belém, 15 de Abril de 2019.

CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUES

Juiz de Direito da 11ª. Vara Cível e Empresarial da Capital”

Inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2088075), aduzindo que a sentença merece reforma.

Preliminarmente aduziu acerca da necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre a Petros e a Petrobras, sendo assim não pode subsistir a decisão do juízo de piso que entendeu pela ilegitimidade passiva da Petrobras na presente demanda.

No mérito argumentou que o Plano de Classificação e Avaliação de Cargos e Salários (PCAC – 2007) representou, na prática, uma concessão de aumento disfarçado destinado apenas aos empregados em atividade, negando aos empregados aposentados/pensionista tal aumento, quebrando assim regra insculpida no artigo 41 do RPB da PETROS.

Sustentou ainda que a parcela denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) não pode ser equiparada a abonos e vantagens de qualquer natureza, pois representa verdadeiro reajuste salarial, sob outra roupagem.

Requereu, por fim, provimento do recurso para que o valor da pensão seja corrigido.

Foram apresentadas contrarrazões pela PETROS E PETROBRAS. (ID. Num.2088076 e 2088077).

Inicialmente distribuídos os autos a relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (ID. Num. 2234145), que determinou a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Público.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Inicialmente recebei o recurso em seu duplo efeito, e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grua para exame e pronunciamento (ID. Num. 2305298)

Conforme certidão da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado, o recurso está tempestivo (ID. Num. 2329914 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º Grau opinou apenas em relação ao pedido de litisconsórcio passivo necessário, aduzido que a PETROBRAS não possui legitimidade para figurar na presente demanda. No mérito, absteve-se de se pronunciar por ausência de interesse público primário para justificar a sua intervenção. (ID. Num. 2358254).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Havendo preliminar, passo a me manifestar:

A recorrente pugnou pela legitimidade da Petrobras para atuar no feito, aduzindo que deve-se reformar a sentença atacada que reconheceu a sua ilegitimidade.

Pois bem, entendo que não merece reparos a sentença ataca quanto a ilegitimidade passiva da Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS, uma vez que, quando o empregado se aposenta, cessa qualquer vínculo com a empresa empregadora, passando o aposentado a ter relação unicamente com a entidade responsável pelo pagamento dos valores referentes à previdência privada, no presente caso, a Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS.

Nesse sentido, o REsp nº 1.370.191/RJ:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT.DESCABIMENTO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes:

I -
O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma
.

II -Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.(REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018)”

Em sua manifestação, o Ministério Público de 2º grau entendeu da mesma forma, senão vejamos:

“(...) Dessa forma, não procede o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário entre as recorridas, por ser a Petrobras desprovida de legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, conforme jurisprudência consolidada do STJ, devendo ser mantida a sentença no capítulo em que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação à Petróleo Brasileiro S/A, nos termos do art. 485, VI, do NCPC.”

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Petrobras. e passo a análise do mérito apenas contra a PETROS.

No mérito, cinge-se a controvérsia à alegação de que foram realizadas manobras a fim de conceder reajustes ao pessoal da ativa sem repasse aos inativos na mesma proporção, com a criação da Remuneração Mínima por Nível e Regime, RMNR, tratando-se de verdadeiro aumento, violando a paridade e isonomia assegurada aos aposentados.

Compulsando os autos, verifica-se que em 2007 foi instituído o Plano de Classificação e Avaliação de Cargos (PCAC-2007) que implementou a Remuneração Mínima por Nível e Regime –RMNR, através da qual a Petrobrás estabeleceu parâmetros mínimos de remuneração a seus empregados que se encontravam em atividade.

Interessante pontuar que os percentuais de reajustes determinados pela implantação da RMNR foram objeto de acordo coletivo de trabalho, em que se adotou parâmetro remuneratório a ser observado de acordo com a região, regime de trabalho, e nível salarial, não incluindo, evidentemente, os aposentados.

Portanto, a RMNR não aproveita a todos os empregados indistintamente, não se podendo considerá-la reajuste de natureza geral da categoria, de forma a implicara sua extensão às verbas de complementação de aposentadoria.

Assim, conclui-se, que a Renda Mínima por Nível e Regime não é extensiva aos aposentados, mesmo porque inviável aferir os parâmetros acima mencionados no caso dos inativos, cuja renda deve observar as regras estabelecidas no Regulamento Básico da PETROS.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. PRELIMINARES AFASTADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA CORRETAMENTE RECONHECIDA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM BASE NOS REAJUSTES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR) ESTABELECIDA PARA OS EMPREGADOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO NÃO EXTENSÍVEL AOS APOSENTADOS. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO DE VERBA QUE NÃO ESTEJA PREVISTA NO REGULAMENTO DA ENTIDADE PRIVADA POR INTERFIRIR NO SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO E ATUARIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. (RESP. 1.425.326/RS). PRECEDENTES DO TJRJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.Ilegitimidade passiva da PETROBRAS configurada. Recente julgamento do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.370.191/RJ, no qual firmou tese no sentido de que “o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”.

2.A controvérsia cinge-se à alegação de que foram realizadas manobras a fim de conceder reajustes ao pessoal da ativa sem repasse aos inativos na mesma proporção, com a criação da Remuneração Mínima por Nível e Regime, RMNR, tratando-se de verdadeiro aumento, violando a paridade e isonomia assegurada aos aposentados.

3.Plano de Classificação e Avaliação de Cargos (PCAC-2007) que implementou a Remuneração Mínima por Nível e Regime –RMNR, através da qual a Petrobras estabeleceu parâmetros mínimos de remuneração a seus empregados que se encontravam em atividade. Os percentuais de reajustes determinados pela implantação da RMNR foram objeto de acordo coletivo de trabalho, em que se adotou parâmetro remuneratório a ser observado de acordo com a região, regime de trabalho, e nível salarial, não incluindo, evidentemente, os aposentados.

4.A RMNR não aproveita a todos os empregados indistintamente, não se podendo considerá-la reajuste de natureza geral da categoria, de forma a implicar a sua extensão às verbas de complementação de aposentadoria.

5.O Regulamento de Planos de Benefício da PETROS, em seu artigo 41, prevê que os valores mensais das complementações de aposentadoria serão reajustados na mesma época em que forem os salários dos empregados da ativa, não garantindo, ao contrário do que alega o recorrente, que o reajuste deve ser idêntico entre os mesmos.

6.Nostermos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal e Justiça, os abonos ou vantagens de qualquer natureza, previstos em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho para os trabalhadores da ativa, não integrarão a complementação da aposentadoria dos inativos, por interferir no equilíbrio econômico e atuarial da entidade de previdência privada, salvo se constarem no regulamento desta. REsp 1.425.326-RS. aplicável ao caso em julgamento, ou seja, em demanda em que o aposentado busca a extensão de benefícios ou reajustes sem a fonte de custeio, em oposição ao artigo 18 da Lei Complementar 109/2001 e artigo 3º, parágrafo único, da Lei Complementar 108/2001.

7. Pretensão autoral de obter isonomia com o repasse de reajuste do PCAC 2007 com base no regulamento da Petros descabida. Precedentes da Corte.

8. Sentença de improcedência mantida. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ. AP Nº 0328540-89.2014.8.19.0001. Vigésima Câmara Cível. Relatora: Desa. Mônica Sardas. Julgado em 27 de agosto de 2020).

Da mesma forma, arguiu também que a inserção do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos e Salários (PCAC) em norma coletiva foi utilizada para dissimular o intento das demandas de aumentar os salários dos ativos sem estender tal benesse aos aposentados, pois a RMNR passou a ser a tabela salarial vigente na PETROBRAS, tendo sido o PCAC apenas um instrumento migratório.

Entendo ser descabida a pretensão autoral de obter isonomia com o repasse de reajuste do PCAC 2007 com base no regulamento da Petros, pois, não constitui reajuste geral de categoria o nível salarial, mas sim o valor mínimo que cada empregado pode pretender auferir.

Pontue-se, ainda, que o artigo 3º, da Lei Complementar nº 108/2001 estabelece que os reajustes dos benefícios em manutenção serão efetuados de acordo com critérios estabelecidos nos regulamentos dos planos de benefícios, vedado o repasse de ganhos de produtividade, abono e vantagens de qualquer natureza para tais benefícios. Incidência do recurso repetitivo nº 1425326/RS. Ausência de violação ao princípio constitucional da isonomia.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Ação proposta pela apelante, aposentada da Petrobras, pleiteando a revisão do respectivo benefício para que seja respeitada a paridade em relação aos empregados ativos da patrocinadora. Sentença de improcedência. Insurgência autoral. Preliminares afastadas. Inexistência de progressão de nível ou reajuste único concedido de forma indistinta para toda a categoria, mas sim, vantagem de natureza pessoal, sujeita à condição específica do empregado da ativa, razão pela qual não se estende aos aposentados. Inexistência de norma que estabeleça paridade entre os benefícios em manutenção pela Petros e a política salarial da patrocinadora. Nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 108/2001, tratando-se de um benefício concedido pelo empregador a seus empregados, impossível sua extensão a quem não possui esse vínculo laboral. Controvérsia pacificada pelo STJ quando do julgamento do REsp nº 1.425.326/RS pela sistemática dos recursos repetitivos. Recurso desprovido. (TJRJ. AP nº 0116813-15.2017.8.19.0001. Décima Quinta Câmara Cível. Relator Des. Ricardo Rodrigues Cardozo -Julgado em 30/05/2019)

Portanto, registro que a apelante não logrou êxito em comprovar o alegado conluio entre as apeladas para dissimular o intento de aumentar os salários dos ativos sem estender o benefício aos aposentados, considerando que os Acordos Coletivos de Trabalho são firmados entre o Sindicato da categoria e as patrocinadoras, não podendo a entidade de previdência privada responder por acordos celebrados sem sua participação ou conhecimento.

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/01/2021